Tribunal: TJPA
Processo: 0825247-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825247-07.2024.8.14.0401

APELANTE: LAZARO SALDANHA GONCALVES

APELADO: GRACILENE VIEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. VINCULAÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 1249 DO STJ. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, fixadas por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco. O Apelante requer a fixação de prazo certo ou reavaliação periódica obrigatória. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é obrigatória a fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas de urgência;

(ii) é necessária a revisão automática periódica das medidas, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP;

(iii) a fixação por prazo indeterminado viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal;

(iv) a manutenção das medidas por prazo indeterminado é compatível com o controle de convencionalidade e com os compromissos internacionais de proteção à mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeita-se a tese de obrigatoriedade de prazo determinado. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e devem durar enquanto persistir a situação de risco, conforme o Tema 1249 do STJ.

2.

Afasta-se a exigência de revisão periódica automática. Não se aplica, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do CPP, pois as medidas protetivas não implicam privação de liberdade.

3.

A sentença não instituiu perpetuidade. Vinculou expressamente a vigência das medidas à persistência do risco, em conformidade com a cláusula
rebus sic stantibus
.

4.

A revogação das medidas exige análise concreta, com contraditório, podendo ocorrer mediante provocação ou de ofício, desde que demonstrada alteração fática relevante.

5.

Não há violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou devido processo legal. O modelo adotado preserva o equilíbrio entre proteção da vítima e garantias do Apelante.

6.

Reconhece-se a compatibilidade com o controle de convencionalidade. A interpretação que admite prazo indeterminado assegura a efetividade da proteção à mulher, em consonância com os deveres assumidos pelo Estado brasileiro no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, especialmente a Convenção de Belém do Pará, que impõe atuação diligente na prevenção e repressão da violência.

7.

A imposição de prazos automáticos e abstratos enfraquece a tutela preventiva e não se alinha aos compromissos internacionais de proteção integral da mulher em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1.

“As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser fixadas por prazo indeterminado, desde que vinculadas à persistência da situação concreta de risco, sendo desnecessária a fixação de prazo certo ou revisão periódica automática, em conformidade com o controle de convencionalidade e os tratados internacionais de proteção à mulher.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1249 – REsp 2.070.717/MG; STJ, REsp 2.036.072/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0825247-07.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: L. S. G.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: G. V. G.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Lazaro Saldanha Gonçalves contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido e confirmou a aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340.2006, mantidas por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco.

Consta do pedido de medidas protetivas de urgência formalizado por G. V. G. que, no dia 03.12.2024, por volta de 09h, após discussão em que o Recorrente, seu então companheiro, teria portado uma faca e proferido ameaças de morte, ele a teria agredido fisicamente com um soco nas costas, lesionando, ainda, seu rosto; narrou, ainda, que o Recorrente teria saído do local com dois enteados menores e os deixado em praça, sendo posteriormente localizados desacompanhados.

O pedido de medidas protetivas foi concedido em 04.12.2024.

A sentença foi proferida em 22.05.2025 (ID 28402787).

Em suas razões recursais (ID 28402788), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta insurgência quanto à fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, requerendo a reforma da sentença para determinar prazo de vigência das medidas, com intimação da ofendida ao término para manifestação sobre eventual prorrogação; subsidiariamente, postula a fixação de prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses.

Em contrarrazões (ID 33869968), a defesa de G. V. G. requer, em síntese, o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, o seu improvimento, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, no parecer (ID 35608888), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, entendendo não merecer procedência o pleito de fixação de prazo de vigência ou de prazo para reavaliação periódica das medidas protetivas.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas de nulidade ou questões processuais impeditivas do exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Segundo o pedido de medidas protetivas de urgência formalizado por G. V. G., em 03 de dezembro de 2024, seu então companheiro L. S. G. a teria ameaçado de morte com uma faca, agredindo-a, em seguida, com um soco nas costas e golpe com objeto no rosto.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher julgou procedente o pedido para confirmar as medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação da ofendida a menos de 100 metros, na proibição de contato por qualquer meio e na proibição de frequentar a residência da Requerente, estabelecendo que sua duração se daria por prazo indeterminado, vinculada à persistência da situação de risco, com fundamento no Tema Repetitivo 1249 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.070.717/MG, fixou a tese repetitiva de que as medidas protetivas de urgência ostentam natureza jurídica de tutela inibitória, não se subordinando à existência atual ou futura de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo cível ou criminal, sendo sua duração vinculada à persistência da situação de risco à mulher, motivo pelo qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado (Tema 1249, STJ - REsp 2070717 MG).

Tal orientação reafirma que eventual extinção da punibilidade, arquivamento de inquérito ou absolvição não implica, de modo automático, a revogação da medida protetiva, desde que subsista o contexto fático de risco. Afirma-se, ainda, que não se submetem tais medidas a prazo obrigatório de revisão periódica, devendo, entretanto, ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a requerimento do interessado, quando houver indícios concretos de esvaziamento da situação de risco.

De igual modo, no REsp 2.036.072/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ser descabida a fixação de prazo geral e abstrato para reavaliação das medidas protetivas, afastando a analogia com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que disciplina a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias (STJ - REsp 2036072 MG).

A
ratio decidendi
desses precedentes repousa na distinção ontológica entre a prisão preventiva, que implica privação da liberdade, e as medidas protetivas de urgência, cuja finalidade precípua é impedir a reiteração de violência e preservar a integridade física, psíquica e moral da mulher em contexto de vulnerabilidade estrutural.

A tese recursal, ao invocar a necessidade de fixação de prazo certo ou, subsidiariamente, de revisão automática a cada 90 dias ou em menos de seis meses, parte da premissa de que a ausência de termo final configuraria eternização de restrições. A sentença, todavia, não instituiu perpetuidade incondicionada, mas condicionou expressamente a vigência das medidas à persistência da situação de risco, o que traduz a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
, compatível com a natureza dinâmica das relações domésticas.

A revogação das medidas, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, bem como de análise concreta das circunstâncias supervenientes. Esse modelo não prescinde de controle jurisdicional, apenas rejeita a imposição de revisão automática dissociada de elementos fáticos indicativos de alteração do quadro de risco.

A adoção, por analogia, do prazo de 90 dias previsto para a prisão preventiva desconsidera que a disciplina desta última está ancorada na excepcionalidade da custódia cautelar e na necessidade de controle rigoroso de restrições à liberdade de locomoção, contexto que não se confunde com a natureza inibitória das medidas previstas na Lei Maria da Penha.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na fixação de prazo indeterminado, desde que vinculada à persistência do risco. O modelo adotado pelo Juízo de origem harmoniza-se com o entendimento vinculante do Tema 1249 e com a orientação firmada no REsp 2.036.072/MG.

No plano do controle de convencionalidade, a interpretação que prestigia a efetividade das medidas protetivas revela-se compatível com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, especialmente quanto ao dever de devida diligência na prevenção, investigação e erradicação da violência contra a mulher. A Convenção de Belém do Pará impõe aos Estados a adoção de mecanismos eficazes de proteção, não se coadunando com soluções que fragilizem a tutela preventiva por meio de limitações temporais automáticas desvinculadas da realidade concreta.

A manutenção das medidas por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco e sujeita à revisão judicial mediante provocação ou constatação de alteração fática, preserva o equilíbrio entre a proteção da vítima e as garantias processuais do Recorrente, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade.

Do prequestionamento

Registra-se expressamente enfrentadas as alegações de violação ao art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei n. 11.340/2006, ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, consignando que a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculada à persistência da situação concreta de risco, está em consonância com a orientação firmada no Tema 1249 (STJ - REsp 2070717 MG) e no REsp 2036072 MG, inexistindo afronta a dispositivo constitucional ou infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de ilegalidade do prazo indeterminado, de obrigatoriedade de fixação de termo certo ou revisão automática a cada 90 dias por analogia ao art. 316 do CPP, bem como de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando revisão mediante alteração concreta do risco e observando o controle de convencionalidade à luz da proteção reforçada à mulher.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026